Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Crime militar. Falsificação e uso de documento falso. Provas. Pena. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão pelo crime do art. 311 c/c art. 315 do CPM (falsificação de documento e uso de documento público falso – duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O depoimento das testemunhas, em juízo, os documentos apresentados, demonstrando que o réu fez uso de atestados médicos falsificados perante a administração ou serviço militar, são suficientes para condenação pelos crimes do art. 311 c/c art. 315 do CPM.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 311 c/c art. 315 do CPM